Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-80.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004953-80.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CRISTIANE SANTANA DA SILVA - CPF: 006.357.211-71 (APELADO), ENILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 468.860.602-87 (APELANTE), SERGIO BENEDITO DA SILVA DIAS - CPF: 571.448.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CASIANA REGINA TROIAN - CPF: 953.302.240-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SANTANA DA SILVA - CPF: 006.357.211-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Pedido de absolvição. Improcedência. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o, do CP). De acordo com a denúncia, ele agrediu fisicamente a esposa desferindo-lhe tapas e socos no rosto e no ouvido. O Laudo pericial apontou a a existência, na vítima, de
“discreta rubefação retroauricular direita”
e
“equimose discreta em pavilhão auricular direito”.
A defesa sustenta a insuficiência de prova e a existência de contradições no depoimento da vítima, pleiteando a absolvição com base no princípio:
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
se há insuficiência de prova quanto à materialidade e à autoria do crime; e
(ii)
se eventuais contradições nos depoimentos da vítima desqualificam sua palavra como meio de prova.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial que confirmou a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita pela vítima. Não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
estando a materialidade e a autoria suficientemente demonstradas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais. 2. Eventuais contradições secundárias nos depoimentos da vítima não afastam a validade de sua palavra, especialmente quando sustentada por provas técnicas. ”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004843-47.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 19/12/2024; TJMT, N.U 1002590-23.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação
interposto a tempo e modo por
ENILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
(Id. 243873698), em que foi condenado à pena de
4 meses e 2 dias
de
detenção
, regime
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal
no âmbito doméstico e familiar (art. 129, §9o, do CP).

Nas
razões
(Id. 243873719), a d. Defensoria Pública Estadual pugna a
absolvição
do apelante (art. 386, VII, CPP), sustentando a insuficiência de prova, e alegando a existência de dúvidas e contradições nas palavras da vítima.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 24387372):

“Síntese ministerial:
Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.

A narrativa da vítima é convergente com as lesões atestadas no exame pericial realizado um dia após o fato, razão pela qual não se deve desmerecer a versão apresentada pela ofendida. Em delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima ganha superlativa importância para a elucidação dos fatos, isso porque, na maioria das vezes, aqueles crimes são praticados longe dos olhos de testemunha, no recôndito do lar, como no presente caso. Precedentes do STJ e do TJ/MT. O parecer é pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo os autos, no dia 1o.11.2020, após uma discussão motivada por ciúmes, ele agrediu fisicamente a esposa, Cristiane Santana da Silva, enquanto ela estava no banho, desferindo-lhe tapas e socos no rosto e no ouvido.

Na oportunidade, proferiu ofensas verbais, chamando-a de “vagabunda” e “desgraçada”.

Foi reconhecida a decadência do direito de queixa da vítima para o crime de injúria (140, CP), no entanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva,
Enilton Oliveira de Almeida
foi condenado à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, §9o, do CP).

Em suma, a Defesa enfatiza inconsistências nas provas e depoimentos, pleiteando sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo e
argumentando que há dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do crime.

Sem razão, no entanto.

A vítima Cristiane Santana da Silva, em sede policial, narrou que, após uma discussão por ciúmes, foi agredida fisicamente pelo marido com tapas e socos no rosto e ouvidos, causando-lhe dor, rubor e zumbido no ouvido.

Declarou, ainda, que conseguiu escapar e buscar socorro, momento em que formalizou a denúncia na Delegacia da Mulher.

Em juízo, embora não tenha mencionado os socos, reafirmou que recebeu tapas em grande quantidade, confirmando a narrativa principal dos fatos.

Ademais, o laudo pericial aponta para a existência de
“discreta rubefação retroauricular direita”
e
“equimose discreta em pavilhão auricular direito”.

Tal descrição técnica denota vermelhidão e leve lesão, compatíveis com a versão apresentada pela vítima de que foi agredida com tapas no ouvido, o que ocasionou o zumbido relatado.

Assim, embora a Defesa alegue contradições nos relatos da vítima, entendo que estas não têm o condão de desqualificar a sua palavra, especialmente diante do laudo pericial compatível com os tapas narrados pela vítima, sendo tecnicamente improvável que as lesões tenham origem diversa.

Também, sempre bom registrar, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância, conforme entendimento jurisprudencial:

3. A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais que corroboram a palavra da vítima, conferindo-lhe especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada. (...).A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (...). (TJMT - N.U 1004843-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova. In casu, é incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, eis que o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. (...). (N.U 1002590-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

Enfim, n
ão há, no presente caso, qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, a materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas, tanto pela palavra da vítima quanto pelas provas periciais, devendo, pois, ser mantida intacta a sentença condenatória.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ, nego
provimento
a este recurso de apelação
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025